Tribunal: STF
Processo: HC 250848
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública (HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017). Constrangimento ilegal não evidenciado. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.